Tribunal: STF
Processo: ARE 1312833
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo/SP, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIA COM BASE NO ART. 6º DA EC Nº 41/03 ADMISSIBILIDADE, HAJA VISTA QUE O REGIME JURÍDICO DA LEI Nº 500/74 EXPRESSAMENTE AUTORIZOU RECOLHIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) – SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.” 
    O recorrente alega violação à norma contida no art. 6º, caput, da Emenda Constitucional nº 41/2003, da Constituição Federal.
    Decido. 
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 
    Consigno, desde logo, que passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local aferir acerca da impossibilidade do cômputo do tempo laborado sob o regime da Lei estadual nº 500/74. Incidem, pois, os óbices dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: AI 707.034/SP, Ministro Joaquim Barbosa; AI 773.702/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 916.169/SP, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.259.078/SP, Ministro Dias Toffoli. Ilustra, ainda, essa orientação, os seguintes acórdãos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DESIGNADA PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. APOSENTADORIA. REGIME PREVIDENCIÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (AI 799.335/MG-AgR, Ministro Dias Toffoli)
    “SERVIDOR PÚBLICO. LEI Nº 500/74. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). PRECEDENTES. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” 
    (AI 431.779/SP-AgR, Ministro Nelson Jobim)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator